Tribunal: TJMT
Processo: 1007365-76.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007365-76.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Roubo Majorado, Incêndio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ISAIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 311.440.648-30 (APELANTE), ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 176.779.888-14 (ADVOGADO), EVANDRO HENRIQUE GOMES - CPF: 323.262.098-18 (ADVOGADO), PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS - CPF: 143.832.568-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO CARLOS MENDES COELHO - CPF: 896.384.091-34 (VÍTIMA), SULENE BEZERRA LEITE MENDES - CPF: 725.466.891-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007365-76.2023.8.11.0042

APELANTE: ISAIAS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DANO QUALIFICADO E INCÊNDIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS BASTANTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto por Isaias Pereira da Silva contra sentença que o condenou à pena de 54 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 501 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa, roubo majorado, dano qualificado e incêndio, com uso de armas de fogo e explosivos.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) se a falta do laudo do IML, cuja juntada foi indeferida, implica em cerceamento do direito de defesa; (ii) se o reconhecimento pessoal é válido; e (iii) se as provas produzias autorizam a condenação.

III. Razões de decidir

A ausência do laudo pericial do IML não comprometeu a defesa, sendo a prova considerada irrelevante e suprida por outros elementos, como fotografias e depoimentos.

O reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas seguiu os requisitos legais, sendo confirmado posteriormente em juízo, e está corroborado por outros elementos probatórios.

A autoria e materialidade dos crimes restaram comprovadas pelos depoimentos das vítimas, policiais e provas periciais, bem como pelas circunstâncias da prisão do réu, que se deu após intensa perseguição policial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "(i) A ausência do laudo do IML não gera nulidade quando a prova é irrelevante e não há prejuízo à defesa. (ii) O reconhecimento pessoal é válido quando realizado conforme os requisitos legais, confirmado em juízo e corroborado por outras provas. (iii) Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram a responsabilidade do réu nos crimes que lhe foram atribuídos na denúncia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPP, art. 226; CP, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 892.510/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 2024; STJ, AgRg no HC 824.059/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007365-76.2023.8.11.0042

APELANTE: ISAIAS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Isaias Pereira da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 54 (cinquenta e quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 501 (quinhentos e um) dias-multa, por infração ao
art. 2o, §2o da Lei 12.850/2013 (organização criminosa),

ao
art. 157, §2o, incisos II e III, §2o-A, incisos I e II, § 2o-B, do Código Penal (roubo

majorado pelo concurso de pessoas, contra

vítima que está em serviço de transporte de valores, com

uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido e explosivos (três vítimas), ao

art. 163, parágrafo único, inciso I e III, (dano qualificado) e ao art.

250 do Código do Penal (incêndio).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser reconhecida “
a “nulidade do feito, por ausência do laudo de exame do IML do suspeito, que não foi aportado aos autos, sob protestos da defesa”.
Apesar de o pedido ser
“reiterado em sede de alegações finais, com fundamento no artigo 422 do CPP, [foi] indeferido pelo Juízo
”;

2) também é caso de reconhecer “
a nulidade quanto ao reconhecimento realizado em sede de delegacia, pelas testemunhas Roberto e Sulene, que foram expostas à foto do apelante antes do ato do reconhecimento, pelos policiais que veicularam a foto do apelante em grupos sociais da polícia, no momento de sua detenção, o que não pode ser aceito pelo Juízo, tornando a prova contaminada e imprestável, por vicio insanável e absoluto
”; 3)

não foram produzidas provas que autorizem a condenação do réu

( Id.
238431294 - pág. 1-15).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 238431310 - pág. 1-21
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada”

(Id.
242699182 - pág. 1-23
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007365-76.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, PELA AUSÊNCIA EXAME DO IML DO APELANTE

Como visto, o apelante sustenta que é caso de ser reconhecida a
“nulidade do feito, por ausência do laudo de exame do IML do suspeito, que não foi aportado aos autos, sob protestos da defesa”
e que, apesar de o pedido ser
“reiterado em sede de alegações finais, com fundamento no artigo 422 do CPP, [foi] indeferido pelo Juízo
”.

A preliminar não prospera.

O pedido de juntada do laudo restou indeferido nos seguintes termos:

[...]
No que tange a juntado no laudo pericial, está sendo indeferido a juntada desse laudo exatamente porque é uma prova que pouco ou nada contribui para o desate da presente contenda.

Aliás,
foram extraídas fotografias juntadas aos autos, inclusive exploradas tanto pela defesa como pelo Ministério Público, a partir da inquirição do policial Herbert Lebert Resende, observando especificamente que a fala do policial é convergente com a realidade processual
.

A ausência de juntada desse laudo não compromete o exercício pleno da defesa técnica e também não impede ao juízo o julgamento imediato da respectiva lide, já que sendo destinatário da prova poderá averiguar as provas necessárias ao desate da respectiva contenda
.

O Juízo não desmerece, pois, a súplica defensiva, mas, em se tratando em matéria de ordem processual de nulidade, há necessidade da concreta comprovação do prejuízo, não pode-se naturalmente ser presumida, ainda que se trate de natureza absoluta.

Esse juízo o faz para dizer que, a partir dos elementos colhidos nos autos, as provas mostram-se seguras, a condenação parcial do acusado quanto aquilo que está sendo articulado na exordial acusatória. [...]
(Id. 238431280 - pág. 01 – relatório de mídias).

A respeito da produção probatória, Guilherme de Souza Nuci doutrina:

Provas irrelevantes, impertinentes e protelatórias:
não há que se deferir a realização de qualquer espécie de prova considerada irrelevante (desnecessária para a apuração da verdade relacionada à imputação), impertinente (desviada do foco principal da causa, embora possa ser importante para outros fins) ou protelatória (repetida ou já demonstrada por outras provas anteriormente produzidas).
(Código de Processo Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1410 – e-book).

A jurisprudência dos tribunais superiores alinha-se no mesmo sentido:

[...] O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1o, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. [...]
(STF, HC 191858 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020).

[...] A Constituição prescreve a plenitude de defesa como postulado fundamental do Tribunal do Júri, nos termos de seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "a". E não há dúvida de que o direito à prova é instrumento para o exercício adequado daquele princípio. Todavia, o direito à produção de provas não é absoluto. Ao magistrado é conferida discricionariedade para indeferir, em decisão fundamentada, as provas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Precedentes. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 676.120/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023).

In casu
, nada indica que o exame do IML requerido pela defesa poderia interferir ou desconstituir as provas que amparam a condenação.

O laudo serviria apenas para mostrar a condição física do réu, o que foi suprido pela inquirição do Policial Militar que efetuou a prisão e pelas fotografias que instruem os autos (Id.
238430718 - pág. 29-32).

Por se tratar de prova despicienda, não há ilegalidade no indeferimento. Confira-se:

[...] Na hipótese dos autos, as instâncias de origem registraram que a prova técnica seria desnecessária, já que não contribuiria para a elucidação dos fatos. Destacou-se que, perpetrada a conduta em concurso com mais dois agentes não identificados, a ausência de material genético do Acusado no local dos fatos não excluiria, necessariamente, a autoria delitiva que lhe fora imputada. Destarte, indeferida de maneira justificada a realização do pretendido exame técnico, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.372.087/RO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

[...] No caso, o pleito formulado pela defesa foi motivadamente indeferido, porquanto a diligência em questão foi considerada impertinente e desnecessária ao deslinde do feito. [...]
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.048.216/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023).

Além disso,
“eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno”.

[...]
(STJ, AgRg no RHC n. 152.430/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022), o que não ocorre no caso em análise.

O exame de corpo de delito, em regra, é realizado quando o agente é preso.

Apesar disso, na resposta à acusação a defesa nada disse a esse respeito (Id.
238431204 - pág. 1-7)

Ainda que não fosse o caso, não demonstrou o efetivo prejuízo que a falta do laudo ocasionou.

A condenação, por si só, não autoriza presumi-lo:

[...] Como é de conhecimento, a jurisprudência desta Corte Superior entende que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem a demonstração do efetivo prejuízo, que não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, e estão sujeitas à preclusão. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 904.851/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

“[...] a 'mera
condenação
do recorrente ou conjecturas não são aptos à
demonstração
do
prejuízo
proveniente de
nulidade,
cabendo à defesa, nos termos da jurisprudência da Corte, ao arguir
nulidades
[...] indicar, de modo objetivo, os
prejuízos
correspondentes, com influência na apuração da verdade substancial e reflexo na decisão da causa (CPP, art. 566) [...]' [...]"
(STJ, AgRg no RHC n. 183.666/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

A denúncia imputou ao réu os crimes de organização criminosa, roubo majorado, disparos e porte de arma de fogo, incêndio e dano qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

FATO 01 (Organização Criminosa - Artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/13)

No período compreendido entre os anos de 2022 a abril de 2023, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Confresa/MT, e região e no estado de são Paulo, o denunciado ISAIAS PEREIRA DA SILVA, com outros 20 agentes ainda não identificados, com pelo menos oito suspeitos mortos em recente confronto e, na companhia de Paulo Sérgio Alberto De Lima (denunciado nos autos 1001567-83.2023.8.11.0059), constituíram e integraram organização criminosa, com emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o roubo e outros crimes.

Infere-se no inquérito policial, que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definidas na organização criminosa, onde a quadrilha movimentava expressivos valores obtidos com práticas criminosas, notadamente roubos conforme será narrado a seguir.

Insta mencionar, que a organização criminosa, segundo as investigações, estava planejando o roubo no município de Confresa-MT, há cerca de um ano, onde teriam investido elevados valores, com a principal liderança residindo no interior do estado de São Paulo.

Destarte, na ORCRIM uns estavam encarregados de levantar numerário para financiar as empreitadas criminosas; outros de fazer o planejamento do roubo; outros de dar apoio no transporte do bando até o local do crime; outros encarregados de levar os barcos e esperar para a fuga; outros especializados em abrir o cofre; outros em arrumar o local para dar apoio logístico; outros ainda de fazer o “levantamento” do local.

Como se vê, não há dúvidas de que se trata do cometimento de delitos por criminosos altamente organizados com estrutura financeira e logística especializada, para a prática desse crime em específico, certamente realizaram diligências durante longo período de tempo, pelo menos quatro meses de acordo o que foi dito pelo denunciado, bem como possuíam base de apoio inclusive em outro Estado.

FATO 02 (Roubo qualificado - art. 157, § 2o, inc. II, e III, § 2o-A, I e II, e § 2o-B, do Código Penal)

Na ocasião do dia 09 de abril de 2020, por volta das 17h00min, no município de Confresa – MT, o denunciado, ISAIAS PEREIRA DA SILVA, com pelo menos outros 20 agentes ainda não identificados, com oito suspeitos mortos em recente confronto e, na companhia de Paulo Sérgio Alberto De Lima (denunciado nos autos 1001567- 83.2023.8.11.0059), com consciência e vontade, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e graves ameaças exercidas com emprego de armas de fogo de uso restrito e proibido e, fazendo uso de explosivo para romper obstáculos, em face da empresa “Brinks”, a qual presta serviço e transporte de valores, coisas alheias móveis, consistentes em uma pequena caixa contendo o valor aproximado de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), pertencente a empresa citada e funcionários.

Apurou-se, que nas circunstâncias de tempo e local mencionados acima, aproximadamente 20 homens fortemente armados, utilizando pelo menos 6(quatro) veículos de apoio, chegaram no município de Confresa/MT, incendiando veículos, bloqueando vias públicas e o batalhão da Polícia Militar, sendo o alvo do grupo a empresa de transporte de valores “Brinks”. No local utilizaram diversos explosivos e ferramentas na tentativa de acessar o cofre principal, porém não conseguiram subtrair o numerário protegido, levando com eles os valores contidos numa espécie de “caixinha” da empresa, contendo cerca de R$ 2.700.00 (dois mil e setecentos reais).

Ato contínuo, após promoverem um verdadeiro “terror” na cidade, com disparos de armas de fogo, inclusive contra a viatura do corpo de bombeiros e queimando carro e caminhão, acabaram fugindo da cidade fazendo uso de aproximadamente 06 (seis) veículos, conforme constatado pelas câmeras de segurança da cidade.

Segundo os relatórios, o grupo empreendeu fuga de forma estruturada e no intuito de despistar os policiais, passaram por diversas cidades e, atualmente, ao que tudo indica, parte dos integrantes estavam na zona rural do Tocantins.

Não obstante, forças de segurança pública iniciaram a perseguição ininterrupta ao encalço dos indivíduos, sendo que no dia 22/04/2023, o denunciado ISAIAS foi surpreendido em flagrante, no estado de Tocantins, enquanto restringia a liberdade das vítimas Sulene Bezerra Leite Mendes e Roberto Carlos Mendes Coelho.

Segundo consta, ISAIAS participou diretamente nos crimes em comento, sendo encontrado sem nenhuma bagagem, com mordidas de mosquito e com arranhões pelo corpo, característica de ter ficado vários dias na mata, ocasião em que apresentou uma versão totalmente contraditória acerca da viagem.

Além disso, o mesmo é possuidor de maus antecedentes no estado de São Paulo, sendo reconhecido pelas vítimas mencionadas acima, eis que permaneceram reféns do acusado.

Vale ressaltar, que captura dos demais suspeitos está em curso, ocorrendo intensos confrontos com os criminosos que ainda estão sendo procurados por policiais de vários estados, dentre eles Mato Grosso e Tocantins, totalizando cerca de 350 agentes de segurança.

FATOS 03 (Roubo qualificado - Art. 157, §o, II, § 2o-A, I e § 2o-B)

Na ocasião do dia 09 de abril de 2020, no município de Confresa – MT, o denunciado ISAIAS PEREIRA DA SILVA, com outros 20 agentes ainda não identificados, com pelo menos oito suspeitos mortos em recente confronto e, na companhia de Paulo Sérgio Alberto De Lima (denunciado nos autos 1001567-83.2023.8.11.0059), com consciência e vontade, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e graves ameaças exercidas com emprego de armas de fogo de uso restrito e proibido, coisas alheias móveis, consistentes em pertencentes as vítimas Nelbia Barreira Campos e Wanderson Goveia de Carvalho.

Segundo consta, no dia em que o grupo chegou a cidade de Confresa, na ocasião em que praticavam o delito narrado no fato anterior, subtraíram um veículo automotor Chevrolet Onix, e uma Carreta Scania.

[...]

FATOS 04 e 05 (porte e disparo de arma de fogo de uso permitido e proibido, artigos 15 e 16, § 2o, da Lei n.o10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal)

Sobressai do incluso caderno informativo que, momentos antes e também durante a fuga dos criminosos, ocorrido no município de Confresa – MT (fato 02), o denunciado ISAIAS PEREIRA DA SILVA, com outros 20 agentes ainda não identificados, com pelo menos oito suspeitos mortos em recente confronto e, na companhia de Paulo Sérgio Alberto De Lima (denunciado nos autos 1001567-83.2023.8.11.0059), com consciência e vontade, portavam armas de fogo de uso restrito e proibido descritos no termo de exibição e apreensão de Id 115892778, fls. 18/19. Ainda, no mesmo local e circunstâncias, efetuaram disparos de arma de fogo em via pública.

Conforme mencionado alhures, o grupo criminoso chegou na cidade com a intenção de efetuar o roubo na empresa de transporte de valores “Brink’s”, momento em que utilizaram explosivos para tentar abrir o cofre principal, incendiaram veículos em vias públicas e efetuaram múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive, lesionando uma pessoa.

Ressalta-se, que a população da cidade de Confresa sofreu diversos ataques do grupo, entre eles roubos, ameaças e sendo alvejados por arma de fogo, tendo a população em geral da cidade tornado vítima do caso em questão [...].

[...]

(FATO 06) – (crime de incêndio art. 250 CP).

Não obstante, ainda no município de Confresa - MT, o denunciado ISAIAS PEREIRA DA SILVA, com outros 20 agentes ainda não identificados, com pelo menos oito suspeitos mortos em recente confronto e, na companhia de Paulo Sérgio Alberto De Lima (denunciado nos autos 1001567--83.2023.8.11.0059), de forma consciente e voluntária, agindo com identidade de propósitos e com unidade de desígnios, causaram incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outrem.

Segundo esclarecido nos autos, o grupo criminoso incendiou veículos em vias públicas, dentre eles veículo automotor Chevrolet Onix, o qual foi incendiado em frente à 27a Companhia Independente de Polícia Militar de Confresa, Rua Camilo Lorsheiter, 87, Centro, Confresa/MT, conforme fls. 302 e 303.

Ainda, atearam fogo em uma carreta na saída da cidade de Confresa/MT, com o intuito de desestruturar as forças de segurança e impedir a entrada e saída dos moradores, conforme fls. 318, 319 e 321.

[...]

(FATO 07) – (crime de dano qualificado art. 163, p. único, inc. I e III, do CP).

Por fim, no município de Confresa - MT, o denunciado ISAIAS PEREIRA DA SILVA, com outros 20 agentes ainda não identificados, com pelo menos oito suspeitos mortos em recente confronto e, na companhia de Paulo Sérgio Alberto De Lima (denunciado nos autos 1001567-83.2023.8.11.0059), de forma consciente e voluntária, agindo com identidade de propósitos e com unidade de desígnios, agindo de violências as pessoas, deterioram coisa alheia, mediante o cometimento de danos contra o patrimônio estadual, consistente em um caminhão do Corpo de Bombeiros e o prédio da Polícia Militar.

Ressai dos autos, que o grupo na ocasião da ação criminosa na localidade, danificou o veículo do Corpo de Bombeiros, possivelmente provocado por projétil de arma de fogo.

Consta, ainda, o Laudo Pericial (Id 116451501 – fls. 02/22), o qual concluiu os danos no imóvel usado pela Polícia Militar.

Assim, conforme laudos juntados nos autos, estão perfeitamente presentes os elementos caracterizadores da prática do delito de dano qualificado pela organização criminosa. [...]

(Id.
238430747 - pág. 1-10).

A ação penal foi julgada
parcialmente procedente
, sendo o réu absolvido dos crimes previstos nos artigos
15 e 16, § 2o, da Lei n. 10.826/03, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 238431282 - pág. 4).

Conquanto a defesa invoque a nulidade do reconhecimento na forma de preliminar,

o argumento demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, será enfrentada no mérito recursal.

A materialidade dos crimes encontra-se sobejamente comprovada pelos relatórios de investigações, pelas perícias em local de crime, nos veículos, nos armamentos e demais itens apreendidos, assim como pela prova testemunhal produzida ao longo do iter processual.

A autoria também exsurge nos autos.

O conjunto probatório demonstra que Isaias e seus comparsas estavam unidos com o propósito de cometer crimes, especialmente patrimoniais contra empresa de valores ou instituições bancárias.

No dia dos fatos, reuniram aproximadamente 20 (vinte) indivíduos, fortemente armados, e invadiram a cidade de Confresa visando assaltar a ‘Brinks’.

Para executar o roubo eles se prepararam previamente, reunindo farto arsenal bélico, inclusive explosivos, carros blindados e outros aparatos para acessar o cofre da empresa.

Além disso, quando chegaram na cidade, subtraíram vários veículos nos quais atearam fogo, bloquearam vias públicas e o acesso ao Batalhão da Polícia Militar, também alvejado e danificado na ação.

Apesar da logística e da violência empregada na consecução dos ilícitos, eles “
não conseguiram subtrair o numerário do cofre, levando com eles os valores contidos numa espécie de “caixinha” da empresa e empreenderam fuga
” (Id. 238430743 - pág. 3)

A perseguição iniciou-se na sequência e se prolongou por vários dias, abrangendo diversos estados.

O réu foi preso no Tocantins, quando tentou deixar o local de ônibus.

Pouco antes de ser preso, invadiu uma propriedade rural próxima, junto com 3 (três) comparsas, em busca de auxílio na fuga, permitindo que foi reconhecido pelas pessoas que estavam no local.

As circunstâncias em que os crimes ocorreram e o envolvimento de Isaias Pereira da Silva exsurge nas provas angariadas.

Na fase inquisitorial, o PM Wilbson Milhomem Lima descreveu o assalto de Confresa nos seguintes termos:

Que é Sargento de Policia Militar lotado em Confresa; Que no dia 09/04/2023 por volta das 16h12 o depoente estava fazendo uma barreira da Lei Seca na saída de Confresa para São Jose do Xingu, quando foi irradiado pelo plantonista a seguinte informação: “Que teria recebido uma ligação onde o informante relatava que estava vindo de Veranópolis e que havia se deparado com uma caminhonete Land Rover preta,
com vários homens fortemente armados e que esses homens teriam abordado um caminhão
; Que diante dessa informação, o depoente pediu que o plantonista acautelasse armamento longo, que o depoente iria até a base pegar o armamento para ir verificar a procedência da informação;
Que em companhia do saldado Alvez Cabral, o depoente deslocou para a base e quando estavam chegando a uma quadra próxima a base foram recebidos a tiros
; Que no ato dos disparos tinha um cidadão em uma motocicleta que trafegava na frente da viatura no mesmo sentido e o mesmo foi atingido por um disparo na região do peito; Que após sofrer o disparo essa pessoa ainda conseguiu trafegar com a moto por alguns metros e então caiu ao solo; Que pararam a viatura, tendo o depoente arrastado a vítima para um local mais protegido onde conseguiu parar um veículo e esse levou o cidadão para o hospital; Que esse cidadão sangrava muito no local atingido, mas ainda estava consciente;
Que o depoente e o soldado Alvez Cabral se abrigaram atrás de construções e passaram a revidar os disparos efetuados pelos suspeitos
;
Que o depoente conseguiu visualizar 7 homens portando armas de grosso calibre e vestidos com trajes camuflados, coletes balísticos, alguns com capacetes e balaclavas
;
Que se seguiu uma troca de tiros intensa com os suspeitos; Que perceberam que os suspeitos também efetuavam disparados contra a base da PM
; Que após cerca de uns 10 minutos, os suspeitos saíram do local provavelmente em veículos; Que conseguiram apoio de outros policiais da PM que estavam de folga, que foram chegando para ajudar na ocorrência;
Que deram a volta pelo quarteirão e chegaram na base pelos fundos; Que na base estavam o soldado Braga e o soldado Welton; Que então passaram a informar as demais regiões do que estava ocorrendo; Que nesse momento a julgar pelo som dos disparos de arma de fogo o depoente pode constatar que os suspeitos estava realizando ataques simultâneos em vários locais na cidade
;
Que passou a receber informações de populares pelas redes sociais de que os suspeitos estavam invadindo a Brinks e então o depoente passou a ouvir barulho de fortes explosões
; Que após algum tempo, receberam informações de que os suspeitos tinham evadido da cidade e então passaram a realizar ações para retomar o controle da cidade;
Que se depararam com veículos queimados pelos suspeitos
;
Que logo em seguida a fuga dos suspeitos, o depoente integrou as equipes que saíram em perseguição aos suspeitos no sentido de Santa Terezinha
; Que no trajeto foram informados que os suspeitos haviam furados dois bloqueios da Força Tática; Que foram feitas diligencias no intuito de localizar os suspeitos; Que durante a fuga, os suspeitos abandonara veículos pelo trajeto, sendo os últimos dois abandonados em uma Aldeia, no município de Santa Terezinha e que
ao menos parte dos suspeitos fugiram de barco
;
Que o depoente tem conhecimento de que suspeitos trocaram tiros com a polícia de Tocantins na data de ontem e que seriam os mesmos que participaram da ação na Brinks de Confresa
[...]
(Id. 238430720 - pág. 32-33).

Luiz Antônio Oliveira Martins confirmou que seu caminhão foi roubado e incendiado pelos bandidos:

Que estava fazendo carregamento de soja vindo sentido novo Santo Antônio para Tocantins; Que quando entrou na cidade de Confresa e estava na BR158 viu uns veículos parados em sua frente; Que um homem que estava em um sobrado, próximo a BR 158, sinalizou para o declarante que estava havendo um assalto; Que o declarante desceu do caminhão e foi para trás dele,
logo chegou os bandidos e falou para o declarante voltar, entrar no caminhão e manobrar para voltar sentido a Porto Alegre do Norte
; Que o declarante os informou que não tinha como manobrar em cima do canteiro;
Que um dos suspeitos entrou no caminhão e mandou o declarante ir até o retorno para voltar sentido Porto Alegre do Norte
;
Que o declarante obedeceu o comando dos suspeitos e viu que quando estava indo para fazer o retorno para ir sentido Porto Alegre que o comboio de carro dos suspeitos seguiu o caminhão do suspeito até uns 400mts depois do Posto Araúna
, sendo que um dos suspeitos estava na cabine do caminhão junto com o declarante lhe falando que era para o declarante fazer o que ele estava mandando, que iria dar tudo certo;
Que quando chegou 400mts após o Posto Araúna, o suspeito que estava com o declarante falou para o declarante atravessar a carreta na pista da BR158
; Que o declarante obedeceu ao comando do suspeito e pediu para ele não o matar e para pegar o seus documentos pessoais que estava no painel do caminhão; Que o suspeito disse que não o mataria e que o declarante poderia pegar os documentos e uma peça de roupa; Que o declarante pegou os documentos e desceu do caminhão,
quando o declarante desceu juntamente com o suspeito, ele atirou nos pneus do caminhão e colocou fogo nele; Que informa ainda o declarante que ficou próximo ao caminhão vendo toda ação do suspeito e dos outros que estavam nas camionete colocando fogo no caminhão
; Que o declarante pediu para correr e na terceira tentativa de pedir para sair do local um dos suspeitos pediu para ele tirar a camisa e sair correndo; Que o declarante saiu correndo de volta, sentido a Confresa. Que perguntado ao declarante quais eram os trajes do suspeito, ele informa que ele estava com uma roupa parecida com o uniforme do exército, porém de cor mais clara, com o rosto coberto de touca e capacete estilo cuia, de cor cinza clara [...]
(Id. 238430720 - pág. 8-9).

Nelbia Barreira Campos contou que seu veículo também foi subtraído pelos assaltantes e posteriormente queimado:

Que informa a declarante que tinha ido levar sua amiga na rodoviária, por volta das 17:00, quando
um veículo camionete parou o carro da declarante, sendo que desceram 4 homens dessa camionete e pediu a declarante parar e descer do veículo
;
Que a declarante desceu e entregou o carro aos bandidos
; Que a declarante conseguiu chegar em sua casa, pois a declarante mora a 100mtrs de onde os suspeitos tomaram seu veículo;
Que assim que a declarante entrou, começou a ouvir os tiroteios sentido ao quartel da Polícia Militar
;
Que logo após a declarante viu fotos do seu veículo, veiculando nos grupos de WhatsApp, sendo queimado na porta do quartel da Polícia Militar
; Que quando cessou os tiroteios, o namorado da declarante foi ao local verificar o veículo e viu que ele tinha sido queimado totalmente, dando perca total [...] Que informa a declarante que seu veículo era um Onix, de cor branca, placa QKA8A31 [...]
(Id. 238430720 - pág. 22-23).

Sulene Bezerra da Silva declarou que trabalha no Centro de Pesquisa Canguçu, que pertence à Universidade Federal do Tocantins, e que ‘após verem uma movimentação de pessoas e barcos na região’, foram orientados pela polícia a abandonar a instalação, porque ‘
eles acreditavam que os suspeitos iriam se abrigar naquele local’.

De acordo com a testemunha, retornaram para o Centro de Pesquisa no dia seguinte e foram rendidos pelos fugitivos:

[...] Que por volta das 12:00, a declarante e seu esposo perceberam que os policiais haviam se distanciado do local, como se tivessem ido almoçar; Que então aproveitaram esse momento e retornaram para casa; Que logo que chegaram no centro de pesquisa a declarante percebeu que o piso da casa estava muito sujo, com diversos rastros de pegadas aparentemente de coturno;
Que o esposo da declarante, saiu andando pelo centro de pesquisa observando os rastros até o momento em que foi abordado por alguns homens; Que ao todo eram quatro homens, sendo que apenas um estava armado com uma faca
; Que eles aparentavam estar muito cansados e famintos; Que disseram que precisavam apenas comer e queriam ajuda pra viver; Que eles disseram que não iriam fazer nada contra a declarante e seu esposo, pois eles estavam apenas procurando ajuda para sobreviver; Que um dos suspeitos tentou recarregar o próprio celular, que porém ele não deixou nem um minuto na tomada e já pediu o celular da declarante para que ele pudesse enviar uma mensagem; Que pelo WhatsApp ele enviou algumas mensagens; Que o suspeito salvou o número de celular para o qual ele iria mandar a mensagem apenas com um ponto de interrogação como nome; Que ele mandou diversas mensagens, porém antes que a pessoa respondesse, ele tentou apagar essas mensagens que ele enviou e como ele não conseguiu ele acabou quebrando o aparelho de celular da declarante e molhando o mesmo; Que assim que esse cara terminou de comer e mandar mensagens ao mesmo tempo, ele já foi agradecendo a declarante pela ajuda e foram embora;
Que esse homem que usou o telefone da declarante é alto, magro, moreno claro, cabelo liso arrepiado como se tivesse feito chapinha
e estava vestido de calça jeans escura e camiseta cinza claro; Que ele falava o tempo todo em gírias tipo, ‘pô meu”; Que a declarante acredita que esse homem tenha de 28 a 32 anos de idade; Que já os outros três suspeitos não se aproximaram tanto da declarante, mas que um deles tem estatura baixa, muito baixa, e ele estava mancando de uma perna, descalço, usando um short e com uma camiseta de cor amarelo com vermelho amarrada na cabeça para dificultar sua identificação, porém ele é bem moreno tipo um índio, diferente de negro; QUE a declarante acredita que ele tenha uma idade bem avançada pela voz, sendo que ele ajoelhou e agradeceu pela comida e no momento da saída ele levou embora um chinelo de dedos pertencente ao esposo da declarante; QUE um terceiro homem ficou sempre a uma certa distância da declarante, porém a declarante conseguiu ver seu rosto, sendo que horas mais tarde quando policiais apreenderam alguns objetos deixados na mata pelos suspeitos durante confronto, foi recolhido e apresentado uma CNH a declarante, que reconheceu a foto na CNH como sendo o terceiro suspeito que esteve na casa da declarante; Que já o quarto suspeito a declarante não teve nenhum contato com ele, pois o mesmo se manteve sempre afastado e se escondendo próximo a um pilar para que não fosse reconhecido; Que esse quarto suspeito nem se quer chegou a comer no local; QUE no momento em que eles foram embora, os suspeito acabaram levando um isqueiro, um defumador para muriçoca, dois vidros de repelente, pão, leite, presunto, queijo, banana, um barco com o motor de polpa e trinta litros de combustível pertencente ao centro de pesquisas Canguçu; Que logo que os suspeitos foram embora a declarante e seus esposo seguiram para o porto Canguçu [...]
(Id. 238430720 - pág. 49-51).

O depoimento de Roberto Carlos Mendes Coelho – esposo de Sulene – foi no mesmo sentido (Id. 238430720 - pág. 58-60).

As provas
judicializadas
ratificam a ocorrência dos crimes e a participação de Isaias no acontecido.

Higo Rafael Ferreira de Oliveira explicou para o Promotor de Justiça que assaltantes, fortemente armados, ‘dominaram a cidade’ para assaltar a empresa de transporte de valores e que para atingir o intento roubaram alguns veículos e os incendiaram, bem como alvejaram vários bens públicos, fugindo em seguida.

Além disso, declarou:
“eles
já tinham pré-definido essa rota, então eles entraram para essa fazenda, que é uma estrada de chão, e pouco mais de 70 (setenta) km, já na frente de outra fazenda, eles tiveram o primeiro confronto com a força tática e a patrulha rural
”.

Acrescentou que “
eles passaram em várias vilas e já bem perto de Santa Terezinha, tipo em torno de uns 5 (cinco) a 10 (dez) km, se passasse direto eles iam passar para Santa Terezinha e se fosse para a direita eles iam sentido da aldeia, então eles entraram para a aldeia [...] e ali eles deixaram mais 2 carros, que foi a Dodge Durango e a Outlander e se concentraram em 2 carros, que era a Range Rover e a SW4 preta
”.

De acordo com o delegado, “
nessa aldeia eles tinham a previsão de encontrar 5 (cinco) barcos, que é onde eles iam se concentrar e sair de lá nesses 5 (cinco) barcos, desses 5 (cinco) barcos, 2 (dois) barcos deram problema, isso aí já é uma coisa que a gente foi coletando durante a investigação, conversando com os presos, principalmente com o Paulo Sérgio, então eles se concentraram em 3 (três) embarcações, o armamento e as pessoas; como essas embarcações elas iam levando mais gente do que podiam, elas subiram o rio devagar, então eles saíram no sentido Tocantins, sentido Rio Javaés, e essas embarcações iam muito devagar, então eles demoraram a subir esse rio, quando eles chegaram lá no projeto Canguçu, já lá no Tocantins, a previsão deles era chegar 4 (quatro) horas da manhã, porque já teria um caminhão esperando eles lá, um caminhão graneleiro, que a intenção era subir no caminhão graneleiro e o caminhão ia dar fuga a eles
”.

Afiançou que, por conta da demora no trajeto, “
esse caminhão graneleiro, ele foi abordado pela primeira vez pela patrulha rural do Tocantins, então ele foi abordado e foi embora
”, de modo que os fugitivos “
ficaram ali encurralados lá naquela região do Canguçu, foi onde o Paulo Sérgio foi preso e os outros confrontaram e foram a óbito
”.

Assegurou que “
na medida que o pessoal ia morrendo lá no Canguçu, a gente ia chegando na família e coletando informações da família e ali ia levando a gente para outras situações, levou a gente pra Santa Luzia do Tibi, então lá em Santa Luzia do Tibi, já no Maranhão, a gente já achou outro cenário diferente, já achou aí uma célula financiadora, em Imperatriz, na casa do Eduardo e do Julimar, conversamos com o pai deles, a gente já achou outras células; em detrimento a isso outras equipes já partiram para o lado de São Paulo [...], então a investigação se deu nesse sentido aí que aconteceu
”.

Também fez questão de frisar: “
na verdade a gente saiu para passar um dia fora de casa, passamos 40 [dias] nessa investigação
” e descobrimos que “
eles já pretendiam, já estavam planejando esse roubo há quase 2 anos, em torno de 1 ano e meio a 2 anos, segundo ele mesmo fala, ele disse para gente que ele foi cooptado no garimpo que tem ali perto de Redenção, entre Redenção e Marabá, então, uma pessoa chegou, cooptou ele (Josivan), ele foi o cara responsável por toda essa logística, foi ele que deu a casa, foi ele que montou toda uma estrutura logística para esse pessoal e eles foram chegando aos poucos, mandando carro, ia guardando, e as armas elas só chegaram na semana do crime, na semana do crime que essas armas chegaram lá na residência
” (Id. 238431278 - pág. 1 a 238431280 - pág. 1).

O IPC Mateus Vieira Costa expôs os acontecimentos de maneira semelhante (Id. 238431278 - pág. 1 a 238431280 - pág. 1).

Rafael Mendes Scatolon descreveu a ação delitiva dizendo: “
um grupo fortemente armado, mais de 20 (vinte) pessoas, na posse de pistolas 9mm, fuzis 556 e 762, calibre 50 e explosivos”,
utilizando vários veículos, adentraram na cidade
“com o intuito de subtrair valores que ali se encontraram”
.

Segundo ele, a ação acabou frustrada, porque não conseguiram acessar o cofre, e os meliantes “
evadiram-se, retornando à cidade sentido a BR, sentido a cidade de Vila Rica, e logo depois pegaram uma vicinal, uma estrada de terra à direita em que vai dar nessa aldeia indígena no município de Santa Teresinha, ali naquela localidade já havia 5 (cinco) barcos esperando com gasolina e motor de polpa, no intuito de dar fuga pelo rio, então, por mais um outro erro, esses 5 (cinco) barcos não conseguiram todos os motores funcionarem, eles acabaram evadindo-se daquela localidade em apenas 3 (três) barcos; rodaram ali à noite, quando no dia seguinte, eles foram até as proximidades do Porto Canguçu, que fica já no Estado de Tocantins
”.

Especificamente no que tange à prisão do réu
, o delegado asseverou: “
naquele local existe uma família que mora, que inclusive o seu Roberto, que também foi vítima,
a dona Sulene, eram as pessoas responsáveis por residir naquela localidade, esses também foram vítimas e tiveram contato pessoal com o suspeito
,
inclusive o senhor Isaías que teve contato, solicitou a vítima naquela ocasião algumas coisas para comer, que estaria com fome,
em que ela conseguiu muito bem descrever suas características,

além de seguramente o reconhecer após a sua prisão efetuada pela polícia militar, alguns dias depois
, se não me falha a memória, dia 20 ou 21 de abril quando
ele na companhia de um outro indivíduo também eles conseguiram atravessar o rio e chegar até a cidade e entrar dentro de um ônibus para retornar com destino a São Paulo, que é o Estado de origem onde ele mora
,
ocasião em que ele acabou sendo preso pelos policiais militares que faziam a barreira naquela localidade
”.

Esclareceu ainda: “
eu lembro bem que quando ouvi a dona Sulene, que inclusive mora lá no Porto Canguçu,
ela me chamou atenção quando eu disse a ela ainda no dia 11 ou 12 de abril que foi feita sua declaração, eu pedi para ela descrever as características físicas dos indivíduos que ela teve contato, que foi até ela pessoalmente solicitar comida, e ela falou que era um indivíduo de cor morena, estatura alta, com o cabelo espetado do tipo alisado,
que coincidentemente é exatamente o mesmo cabelo que o Isaias tinha e as fotografias que nós temos dele
”.

Garantiu: “
à época, embora eu já estivesse de volta a Cuiabá, no dia da prisão, eu lembro de ter comentado ou ter conversado com os policiais, nós tínhamos um grupo a respeito dessa operação, que o Isaias, ao ser abordado dentro desse ônibus, ele não soube explicar o que ele estaria fazendo ali, não tinha uma mochila, não tinha nada, e estaria extremamente machucado, as suas pernas, o seu pé sangrava, inclusive ele estaria utilizando duas meias, então ele estava bastante machucado as suas pernas ali pelo fato de ter andado no mato, atravessado rio, etc., ter dormido alguns dias, mais de 10 (dez) dias no meio do mato
”.

Também relatou que a investigação demonstrou que o grupo se preparou para o roubo por aproximadamente 2 (dois) anos, sendo que envolveu gente de Goiás, do Pará e do Maranhão e que para cometer o roubo eles “
se deslocaram da cidade de Redenção, que foi o local de apoio, aproximadamente 450 km da estrada da cidade de Confresa, naquela cidade nós identificamos pelo menos 2 residências que deram suporte para esses indivíduos ficarem
” e que o grupo está relacionado “
com o PCC
” (Id. 238431278 - pág. 1 a 238431280 - pág. 1).

Luiz Antônio Oliveira Martins confirmou que, naquele dia, os assaltantes – que estavam armado com fuzis – roubaram seu caminhão, o colocaram trancando a rodovia e atearam fogo nele (Id. 238431278 - pág. 1 a 238431280 - pág. 1).

O PM/TO Heber Cleber de Rezende detalhou o modo como a prisão de Isaias aconteceu,
verbis:

MP: [...] vocês teriam integrado essa atuação, teriam promovido a prisão do réu Isaías, né?, depois encaminhado ele para a delegacia de polícia para as providências legais e processuais cabíveis, que estaria envolvido nesse assalto, eu sei que já se passou um tempo significativo desde a ocorrência desse fato, mas o que o senhor tem lembrança, recordação, acerca da prisão desse Isaías?

T: Já posso relatar?

MP: Pode, por gentileza, fique à vontade.

T: Meritíssimo, nós estávamos na operação Canguçu, que foi desencadeada por esse assalto que aconteceu nessa empresa de valores de Confresa, na região ali de Marianópolis, no estado Tocantins, nós estávamos com bloqueio policial na rodovia, na entrada de Caseara, que faz praticamente divisa com o Pará; nesse bloqueio nós paramos um ônibus oriundo do Estado do Pará entrando no Tocantins, quando nós abordamos, eu entrei dentro do ônibus e comecei a entrevistar os passageiros, quando chegou na vez do senhor Isaías, eu perguntei para ele o nome dele e para onde ele estava indo, ele falou o nome dele, falou que estava indo para o Pará, eu achei estranho a pessoa que está no Pará, saindo do Pará para ir para o Pará, mas até aí tudo bem, perguntei para ele se ele portava algum documento, ele portava CNH,
perguntei para ele o que ele estaria indo fazer no Pará, ele disse que era comprador de Terra
,
falei: “o senhor é fazendeiro ou é corretor”, ele falou: “não, eu sou corretor”, falei: “tá, o senhor tem alguma bagagem”, ele: “não”, “corretor, não tem bagagem nenhuma”, ele falou: “não, não tem”, aí eu falei: “eu vou pedir para o senhor descer, para a gente fazer conferir seus documentos
”, ele desceu lá embaixo e foi feito a conferência do documento dele no sistema policial, onde constava algumas passagens pela polícia, se eu não me engano, até mesmo de roubo, quando ele ficou, os argumento dele, sem muita definição, a gente perguntou: “mas o senhor viaja sem roupa, como é que é esse negócio”, ele falou: “não, minha roupa, eu doei”, eu falei:” uai, o senhor doou a roupa que tinha e comprou essa roupa nova”, ele falou: “foi”, falei: “o senhor poderia levantar sua camisa”. ele falou: “levanto”, levantou, levantou um pouquinho, eu falei: “não, eu preciso que levante mais
”, a hora que ele levantou, as costas, a barriga, a cintura dele estava muito picada por mosquito, isso levantou mais ainda a suspeita nossa, aí a gente pediu para ele retirar os sapatos, quando ele retirou o sapato, ele estava com uma meia branca nova, mas tinha pingos de sangue
,
aí depois que ele tirou a meia, a gente verificou que tinha pequenas lesões,
nós perguntamos para ele que que era aquelas lesões, ele falou: “não, eu estava jogando bola em Santana do Araguaia”, eu falei: “o senhor lembra com quem o senhor estava jogando”, “com uns amigos meu”, eu falei: “o senhor está com o seu celular aí, o senhor tem algum contato que a gente possa confirmar essa história”, “não, não tenho contato de ninguém”, eu falei: “cadê a roupa que o senhor jogou bola”, ele falou: “não, eu doei”, “o senhor doou a roupa que o senhor tinha, doou a roupa que jogou bola, era um amigo do senhor que o senhor não tem contato”, aí ele falou: “não, eu não tenho contato nenhum deles aqui”, eu falei: “
olha, o senhor vai esperar um pouquinho, nós vamos fazer uma conferência aqui”, pegamos a tiramos uma foto da CNH dele, mais uma foto dele, colocamos no grupo

onde estava policiais civis, policiais militares, policiais federais, policiais rodoviário federal e nisso o pessoal da DEIC – Delegacia de Investigação Criminal. Especializada, mais o serviço de inteligência da PM
conseguiu conversar, se eu não me engano, com as vítimas que foram feitas refém, que de cara elas reconheceram

e nisso ligaram para nós perguntando se ele era um cara polido, se ele era um cara assim, tranquilo, eu falei: “olha, até em bíblia ele está falando aqui, ele não está com papo de malandro, não”, aquela pessoa sem educação, coisa assim, aí falou: “
não, pode conduzir para delegacia que ele foi reconhecido como um dos assaltantes de Confresa
”, perguntamos para ele: “o senhor participou do assalto de Confresa”, ele só baixou a cabeça, não respondeu nem que sim e nem que não; chegamos na delegacia da cidade Paraíso do Tocantins, foi apresentado à autoridade policial, que já o pessoal da investigação que estava em campo já tinha confirmado para o delegado a participação dele no assalto de Confresa.

[...]

Defesa: Fala para a gente aqui um pouquinho mais sobre os machucados que ele tinha no corpo, você falou que ele tinha lesões no corpo, no braço, nas costas?

T: Ele tinha lesões de picada de mosquito e no solado do pé dele, doutor; quando a gente pediu para ver o pé dele, ele estava com meia branca, a meia branca tinha um pequeno sinal, gotículas de sangue, quando a gente pediu para ele tirar a meia, a gente percebeu lesões, lesões assim que são causadas não por um caco de vidro, alguma coisa mais, são várias pequenas lesões de quem encaminhou muito descalço, o corpo dele também doutor estava muito queimado do sol, eu até esqueci de falar isso para o outro, para outra pessoa aí, ele estava assim meio, abatido fisicamente.

Defesa: Entendi, assim, essas picadas de mosquito, elas eram visíveis, que cor que eram essas picadas, vermelhas?

T: Doutor, eu vou falar um negócio para o senhor, tinha umas que já estavam quase cicatrizando, mas tinha umas ainda que estavam um pouco inflamadas.

Defesa: Aonde, as costas?

T: Nas costas, barriga, braço, pescoço.

Defesa: E você teve esse contato visual e conseguiu ver isso?

T: Sim, senhor.

Defesa: Certo, excelência, eu gostaria de que fossem exibidas as fotos de folhas 29, identificador, 11644930 é uma sequência de 5 fotos.

Juiz: Vou exibir aqui.

[...]

T: Eu esqueci um detalhe, ele estava apenas com uma mochilinha na mão de pano, onde estava a pomada de corticoide e um desodorante e somente uma roupa íntima, esqueci de avisar isso aí e falou para mim que tinha mais ou menos uma semana que ele estava em Santana do Araguaia .

[...]

Defesa: Você consegue descrever onde estão as lesões [...]?

T: Doutor, eu estou olhando para ela, mas é o lado esquerdo dele pela foto, se o senhor olhar assim, uns 4 dedos já tem uma, bem perto da barra, do cós da calça, o senhor vai ver que tem um ponto vermelho, tá?, igual eu falei para o senhor, já estava quase no ponto de sarar, outras ainda estavam um pouco inflamadas, agora por foto, doutor, essa foto aqui realmente [...], se o senhor reparar acima do umbigo dele tem mais três ponto bem salientes, porque por foto, doutor, realmente maquia, mas lá realmente estava um pouquinho mais nítido do que isso aqui, mas dá para ver os pontos de saliência, da picada dos mosquitos [...], nos braços dele doutor, o senhor pode ver que tem uns pontos vermelhos, o braço dele esquerdo, tá?, o braço direito vai ver que tem uns pontos mais escuros, outros vermelho, deixa eu ver aqui pelo pescoço dele, se eu consigo ver, só um pouquinho, doutor, assim, se o senhor olhar bem assim, mais para o lado da face direita dele, tem tipo um calombo, isso é difícil eu falar para o senhor aqui, bem na pontinha do olho direito dele, um pouquinho para baixo, o senhor vai ver que também tem uma dermatitezinha de uma picada do mosquito [...], bem no ombro dele, doutor, bem na sombra mais escura, na divisa da sombra escura com a sombra um pouco mais clara, o senhor também vai ver um ponto vermelho.

Defesa: Olha, eu não consigo ver isso que você está vendo, mas vamos lá, vamos ver a foto [...], consegue diminuir um pouco para ver mais?

T: Olha aí, doutor, [...], pela foto eu vou ter que medir como se fosse pela foto, uns 4 dedos mais abaixo [...], o senhor vai ver um bocado de ponto de picada de um mosquito bem perto da barra da calça aqui; doutor, tá nítido aqui os pontinhos preto da picada de mosquito no braço dele, essa aqui, bem perto do cotovelo dele, está aparecendo até que estava inflamada no dia.

Defesa: Tá, vamos ver a foto de baixo [...].

T: Sim senhor, olha aí, se o senhor reparar no braço dele esquerdo, o senhor vai ver, tá bem avermelhado, bem mais do que o moreno, a parte morena dele, é das picadas dos mosquitos que estavam nele.

Defesa: Tá, última foto [...], só rola um pouquinho para cima.

T: Doutor, bem na coluna dele, se eu não me engano, é picada de mosquito, no ombro, na parte do ombro, deixa eu ver, da parte direita, olha a paleta dele aí o tanto de pontinho preto, [...] preto, não, mais escuro, um pouquinho, bem perto do cós da calça do lado esquerdo, praticamente três, como fala bem, bem nítida; na coluna dele, assim, mais embaixo doutor, bem perto do cós da calça do lado esquerdo, o senhor também vai ver vários se o senhor ampliar, aí que o senhor vai ver mesmo, do lado direito, doutor, olha aí [...], vou apontar bem aqui para o senhor [...].

Defesa: Tá bom [...], eu vou fazer só mais uma pergunta para encerrar...

T: Só um pouquinho doutor, só um pouquinho aqui do lado direito, se o senhor reparar bem nessa da coluna, que parece que é a inflamada, o senhor vai ver assim um tipo um montinho, acho que onde mais os mosquitos ‘pegou’ ele, isso aqui tudo é picada de mosquito, viu, doutor, se o senhor ampliar isso, vai ver pontos, pontinhos mais escuro, que é as que estão quase cicatrizando.

Defesa: Certo [...], tinha algum outro machucado além disso tipo ele que andou na mata?

T: Sim doutor, no solado dos pés, ponta de dedo, essas coisas assim, tinha sinais, tipo rachadura doutor, bem fininho as fissurinhas, a meia dele estava com pequenas gotículas de sangue bem clarinha.

Defesa: Entendi, e só para finalizar, você falou que ele tinha alguns pertences, não tinha bagagem, mas tinha alguns pertences pessoais?

T: Tinha, ele estava com um Ray-Ban que ainda estava com etiqueta, acho que era óculos Ray-Ban, não era de grau não, a etiquetinha assim UVH [...], aquele negócio de proteção solar [...], e tinha uma etiquetinha do lado pendurado ainda no negocinho bem pequenininho assim, como ele tirou, mas ainda ficou, entendeu
?

Defesa: Entendi.

T: Coisa que comprou agora para tentar disfarçar o rosto dele, que estava bem abatido, viu, doutor?

Defesa: Tá, junto com ele, lá no ônibus foi apreendido arma alguma coisa do tipo que ligasse ele com os fatos narrados lá em Confresa?

T: Não, doutor, única coisa que foi ligada a ele, que nem nós estamos falando, os ferimentos, o sistema policial e depois lançado a foto dele no grupo do Canguçu, onde tinha todas as forças policiais, onde a inteligência da PM, a inteligência da Polícia Civil que estava com as vítimas que foram feitas reféns, que reconheceu ele como um dos infratores que ajudou a amarrar, se não me engano, duas senhoras lá, para o dono da fazenda fazer o transbordo do restante do pessoal que estava chegando.

Defesa: Então ele foi reconhecido então?

T: Pelas vítimas lá na fazenda.

Defesa: Qual fazenda que é, você se lembra do nome?

T: Se eu não me engano, a fazenda JAM [...].

Defesa: [...] onde que se localiza essa fazenda?

T: É no município de Marianópolis.

Defesa: Marianópolis?

T: Isso, que lá é Canguçu doutor, porque lá tem um centro de pesquisa da UFT chamado Canguçu, foi aonde eles desembarcaram para tentar a fuga aqui no Tocantins [...]
(Id. 238431278 - pág. 1 a 238431280 - pág. 1).

Sulene Bezerra Leite Mendes descreveu pormenorizadamente as circunstâncias que ensejaram o reconhecimento de Isaias:

MP: [...] pelo que consta, no decorrer das investigações a senhora também foi ouvida na Polícia Civil, parece que ocorreu uma situação após a fuga, que bandidos teriam adentrado na casa da senhora e do marido, a senhora passou essas informações para a polícia, parece momento depois para ter ido lá na Polícia Civil para fazer um reconhecimento, a senhora pode nos relatar o que se recorda acerca dessa ocasião em que entraram lá na residência da senhora esses bandidos, que estava a senhora e o marido?

T: Não, não era residência minha, eu trabalho lá há 24 (vinte e quatro) anos.

MP: Ah, sim, a senhora trabalha lá?

T: É o Centro de Pesquisa da universidade.

MP: Pode continuar.

T: Eles passaram cedo nos barcos e à tarde a polícia me tirou do Centro de Pesquisa, no outro dia cedo eu voltei mais meu esposo e eles
pegaram a gente, fez a gente refém e pediram o banco, o motor com gasolina e meu celular, aí ele usou meu celular, fez ligação, aí ele queria carregar meu celular o Isaías, eu pedi para ele deixar, ele pediu comida, eu dei comida, aí ele pegou e queria levar meu celular, eu falei que não, porque tinha banco no meu celular, pedi para ele molhar meu celular, ele molhou, mas aí ele voltou,
o celular estava bom, aí meu esposo falou: “quebra o celular”, ele quebrou, quando ele quebrou, o chip caiu no chão, aí ele saiu para acompanhar os outros, são quatro, aí o meu esposo foi até o rio com ele, eu fiquei no centro, mas eles não fizeram comigo nada, só pediram comida e o celular.

MP: Entendi e depois aí parece que passou alguns dias ?

T: Não, aí...

MP: Aí o que aconteceu?

T: Aí depois que eles saíram, meu esposo pediu para nós se retirar do local, porque poderia ter mais bandido na mata, a gente saiu, encontrou com a polícia, falamos com a polícia, eu tinha pegado o chip, que pegou no chão, entreguei para a polícia de Mato Grosso e fomos para a fazenda JAN dar o depoimento do que tinha acontecido.

MP: Entendi, e tempos após parece que um foi preso e a senhora foi chamada lá na delegacia de polícia com o marido da senhora?

T: Sim, sim.

MP: O que que aconteceu?

T: Sim, o Isaías foi preso, foi o rapaz que ficou comigo com o celular meu, ele foi preso, aí me chamaram em Paraíso para fazer reconhecimento, aí eu fui, eu estava muito nervosa, mas eu reconheci
.

MP: A senhora reconheceu?

T: Sim
.

MP: Excelência, se possível, só para mostrar, para verificar se ela reconhece esse termo de reconhecimento [...], se é a assinatura dela [...]?

[...]

T: Sim, minha assinatura.

Defesa: Quando você foi levada para a delegacia lá, alguém comentou ou fez algum tipo de indução com a senhora: “oh, nós pegamos o cara, ele está aí”, eles descreveram para a senhora a pessoa que foi a presa?

T: Não. falou para mim que não poderia [...], esse pessoal é de uma facção perigosa, só isso que me falaram.

[a defesa pede para mostrar a foto que registrou o reconhecimento pessoal, em que o réu aparece ao lado de outras cinco pessoas na delegacia].

Juiz: Nessa foto aqui, o Isaías ou alguma outra pessoa que participou do crime aparece nessa foto aqui, dona Sulene?

T: Tem como ampliar um pouco mais [...], o Isaías é o três [...], sim o terceiro.

Juiz: É o número três?

T: Sim.

Defesa: Essa foi a foto errada, essa foto é do reconhecimento do Roberto [...].

Juiz: Vou compartilhar aqui para ficar certinho.

Defesa: Não tem problema, é a mesma pessoa.

[é exibida a foto correta]

T: É o seis.

Defesa: Você conseguiu enxergar ele inteirinho no dia que você fez esse reconhecimento, dos pés à cabeça?

T: Não, só da plaquinha para cima.

Defesa: Você só conseguiu enxergar, você olhou por onde, era o espelho, era um buraquinho na parede?

T: Um espelho.

Defesa: Que tamanho que é o espelho?

T: Menor que um computador, bem menor.

Defesa: Você conseguiu ver os pés dele ou não?

T: Não, não, da plaquinha para cima.

Defesa: Tá, ele estava só com uma bermuda, certo?, só uma bermuda sem camisa, você conseguiu observar se ele tinha algum machucado no corpo?

T: Não, não deu para ver, porque eu levei um susto muito grande, fiquei só chorando e o rapaz me tirou da frente da telinha. [...]
(Id. 238431278 - pág. 1 a 238431280 - pág. 1).

Roberto Carlos Mendes Coelho – esposo de Sulene – detalhou o modo como o Centro de Pesquisa foi invadido por quatro meliantes, que estavam em fuga e queriam comida e um barco. A respeito do reconhecimento de Isaias declarou:

[...]

MP: [...] quando foi preso o senhor pode dar continuidade quando foi chamado na polícia, como que foi, o que aconteceu?

T:
[...] um bocado de dia depois a polícia ligou para a gente falando: “não, tem um aqui” [...], “seu Roberto, dona Sulene, tem um rapaz aqui, vê se vocês reconhecem”, aí foi e mostrou a foto [...], esse aí é cem por cento o que estava lá coma gente, que fez a ligação,
aí foi e falaram: “vocês precisam vir aqui para reconhecer pessoal esse rapaz”, era de madrugada, a polícia civil falou para a gente tomar cuidado, não sei porque motivo, aí fiquei receoso de ir à noite, que a gente estava aqui em Palma e esse rapaz estava na Polícia Civil lá em Paraiso [...], ‘passaram’ lá outro pessoal de Palma: “pode dormir tranquilo mais dona Sulene, amanhã a gente vai pegar vocês aí, a gente vai lá com vocês”,
aí no outro dia, por volta de umas oito horas a gente foi lá, fui lá mais minha esposa, aí
colocou lá esse rapaz mais um monte de outros rapazes, só que aí botou um número assim para a gente identificar pelo número, aí fui e identifiquei primeiro, depois minha esposa começou a passar mal depois que viu ele, mas mesmo assim identificou
, aí foi isso.

MP: Entendi, então vocês foram na polícia e teve o reconhecimento pessoal dele, o senhor reconheceu ele como a pessoa que foi lá no imóvel do senhor com os bandidos, é isso?

T: Isso
.

MP: Esse reconhecimento foi pessoal, colocaram número nas pessoas?

T: Bastante pessoal ao lado dele, cada um com um número, assim segurando na frente.

MP: Certo.

T: A gente falava só o número.

MP: Entendi, aí o senhor reconheceu ele... excelência vou pedir para ver se ele reconhece a assinatura que está no termo [...].

[ o termo de reconhecimento é exibido]

Juiz: Essa assinatura aqui, qual é a do senhor aqui?

T: Reconhecedor.

Juiz: Essa daqui que estou com o mouse em cima?

T: Isso.

[...]

[a defesa pede para mostrar a fotografia do réu na companhia das outras pessoas no reconhecimento]

Defesa: Lá na delegacia você reconheceu, você lembra dessa foto?

T: Sim.

Defesa: Antes de você fazer o reconhecimento alguém comentou alguma coisa com você lá na delegacia: “olha, prendemos o suspeito que está aí”?

T: Não, que me lembre não.

Defesa: Tá, e você reconheceu qual desses daí, qual placa?

T: É o número três.

Defesa: O mais cabeludo, né?

T: É, ele tem um certo tipo [...] o cabelo dele.

[...]

Defesa: Você notou nesse dia se o corpo dele estava machucado quando você fez o reconhecimento, marcas de ferimento, de espancamento, alguma coisa?

T: Não, não tinha como notar não, que a sala estava muito escura.

Defesa: Ele estava descalço, ele estava com sapatos?

T: Não observei não, só observei só da cintura para cima mesmo. [...]
(Id. 238431278 - pág. 1 a 238431280 - pág. 1).

Os termos de reconhecimento encartados no Id.
238430718 - pág. 56 e 59 corroboram a declaração deles.

Em crimes dessas naturezas, o depoimento da vítima assume valor probante diferenciado, especialmente quando encontra amparo em outras provas – como ocorre neste caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – EXTORSÃO (ART 158, §1o, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA DE AUTORIA DELITIVA - PROVAS RATIFICADAS EM JUIZO - PALAVRA DAS VÍTIMAS E INFORMANTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A palavra da vítima quando corroborada com o contexto fático probatório dos autos é suficiente para embasar o edito condenatório, não tendo os depoimentos dos réus ratificados em juízo
. (TJ/MT, N.U 0008988-47.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

[...] Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva. [...]
(TJ/MT, N.U 1002779-93.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 03/07/2024).

Ademais, o relato dos policiais que participaram do flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Colaciono os seguintes arestos:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Conquanto a defesa questione a validade do reconhecimento pessoal feito por Sulene e Roberto Carlos, alegando que foram induzidos, porque a polícia mostrou a eles uma fotografia do réu, o argumento não se sustenta.

Desde a fase inquisitorial, as vítimas descreveram o réu com precisão, dizendo:
“esse homem que usou o telefone da declarante é alto, magro, moreno claro, cabelo liso arrepiado como se tivesse feito chapinha”

Também explicaram que conseguiram ver bem as características dele, porque ficaram próximos no momento em que ele utilizou o celular de Sulene e depois quando Roberto Carlos o acompanhou até o rio, de onde fugiu com os demais utilizando a embarcação do casal.

A fotografia que a polícia mostrou para as vítimas serviu apenas para confirmar que a pessoa presa se tratava do fugitivo que usou o celular de Sulene.

A conclusão extrai-se do depoimento de Roberto, no ponto em que afirmou:
“um bocado de dia depois a polícia ligou para a gente falando: “não, tem um aqui” [...], “seu Roberto, dona Sulene, tem um rapaz aqui, vê se vocês reconhecem”, aí foi e mostrou a foto [...], esse aí é cem por cento o que estava lá com a gente, que fez a ligação”.

O trecho destacado inclusive refuta o argumento defensivo de que “
Roberto e Sulene, cometeram crime de falso testemunho, pois faltaram com a verdade durante a audiência de instrução, ocultando informação de que viram a foto do suspeito
” (Id. 238431294 - pág. 11).

Não se pode olvidar que a identificação pessoal na delegacia de polícia ocorreu em seguida e, mais uma vez, Isaías foi reconhecido por Sulene e Roberto Carlos.

O procedimento observou as regras do art. 226 do CPP, pois foi precedida da descrição do agente, que foi perfilado com 5 (cinco) homens, com a cor da pele, estatura e vestimenta semelhantes (Id. 238430718 - pág. 57 e 60).

O fato de o réu usar corte de cabelo diferente dos demais não invalida o procedimento.

O inciso II do art. 226 do Código de Processo Penal estabelece que “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
,
ao lado de outras que

com ela tiverem
qualquer semelhança
, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
”.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

O ideal, pois, é colocar pessoas semelhantes para serem apresentadas em conjunto ao reconhecedor.

Abrandamento da regra:
aquiescemos, nesse prisma, com a lição de Tourinho Filho, quando menciona que a expressão “se possível” refere-se “à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida” (
Comentários ao Código de Processo Penal
, v. 1, p. 432) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado.
Realmente, o abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato

(Código de Processo Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 895-896 –
e-book
) (sem destaque no original).

Ademais, não se pode olvidar que a identificação de Isaias restou confirmada na instrução processual.

A pedido da defesa, o juízo exibiu as fotografias em que ele aparece ao lado dos outros indivíduos e novamente foi apontado por Sulene e Roberto Carlos como um dos meliantes que, durante a fuga, invadiu o Centro de Pesquisa em que o casal morava e os manteve reféns.

Tudo isso alinha-se às circunstâncias da prisão. O réu foi capturado após longo tempo de perseguição, na região em que os assaltantes se infiltraram na tentativa de escapar da força policial que atuava intensamente, visando a captura deles, quando vários vieram a óbito.

Assim, diante do somatório de elementos idôneos coletados no

processo
,
que demonstram a responsabilidade do réu no acontecido, descabe falar em nulidade da identificação.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] No caso, as instâncias ordinárias consignaram que os elementos probatórios colacionados nos autos seriam suficientes para comprovar a autoria do delito, destacando que o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia logo após o crime foi confirmado em juízo por duas vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Enfatizou-se, ainda, a existência de outros elementos de prova capazes de evidenciar a autoria, como a prisão do réu pouco tempo depois dos fatos na posse da quantia em dinheiro subtraída do estabelecimento comercial e em poder do par de tênis retirado da residência da vítima do furto no trajeto de fuga, elementos que, em conjunto, confirmam a participação do agravante no delito em questão. Assim, não há falar em nulidade, tendo em vista que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova, o reconhecimento realizado na fase policial. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 892.510/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

[...] Na espécie, apesar da alegação da defesa de que não houve reconhecimento regular do réu, extrai-se dos autos que o referido elemento de informação foi confirmado em juízo pela vítima e realizado, na fase inquisitiva, com observância às formalidades contidas no art. 226 do CPP, porquanto consignou o acórdão recorrido que a vítima descreveu previamente as características do autor, bem como que o réu não lhe foi apresentado de forma isolada, mas disposto ao lado de outras pessoas, selecionadas pelo advogado da defesa; de modo que se verifica, na hipótese, a validade do reconhecimento pessoal realizado. Ademais, o reconhecimento pessoal não foi utilizado de forma isolada para a condenação, a qual foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente a solidez do depoimento da vítima, também em juízo, o interrogatório do réu, o extrato de registros do sistema detecta e as diligências policiais que culminaram na identificação do acusado "através da placa da moto utilizada no roubo, sendo o réu filho da proprietária do veículo", constituindo arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da sua participação na prática delitiva. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do recorrente na fase policial pela vítima, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 923.252/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Não desconheço que na instrução processual
Alexandre Rametta da Silva – informante arrolado pela defesa –
isentou o réu do acontecido, nos seguintes termos:

Defesa: Você conhece então o Isaías há 6 anos?

I: Há mais de 6 anos, conheço ele, a família dele, a esposa, filhos, a mãe dele.

Defesa: Vocês trabalham juntos?

I: A gente ‘fazemos’ alguns trabalhos juntos, que, como eu disse, eu tenho uma agência de carro e o Isaías já me ajudou a vender alguns carros, já arrumou alguns carros para mim comprar.

Defesa: Certo, você tem conhecimento dessa viagem dele para a região norte do Brasil?

I:Sim.

Defesa: Tá, você saberia me dizer em que época que ele viajou você saber me dizer alguma data, alguma coisa?

I: Sei sim, Isaías me comentou, me relatou que iria para o norte, né?, eu comentei a ele que se ele fosse para o norte, para ele me avisar, porque lá tem muito carro para venda lá, preço bom, para ele dar uma especulada lá para mim, dar uma olhada lá, eu compro alguns carros para repasse, né?, vendendo mais barato que a tabela dele, né?, ele me comentou que ia fazer essa viagem sim
.

Defesa: Você sabe para que, para qual estado ele iria do norte?

I: Ele me disse que ia para o Belém do Pará.

Defesa: Certo, lá tem veículos para vender, você tem algum parâmetro disso aí?

I: É muitos, tem muitos, todo local tem, né, doutor?, mas lá os preços são bem mais abaixo que aqui em São Paulo, né?

Defesa: Entendi, você sabe a data de partida dele daqui de São Paulo?

I: Sim, mais ou menos, né?, eu me lembre, foi dia... ele falou que ia viajar no dia 15, se eu não me engano, dia 15 de 2023, acho que do mês 4 (quatro).

Defesa: 15 de abril de 2023, você teve contato direto com ele nessa época, quando ele foi viajar?

I: Como ele só me falou, né?, que ia viajar, um dia ou dois dias antes eu tive que ir para São Paulo a negócios, né?, aí eu não mantemos contacto, mas ele falou para mim que ia viajar, ia com um amigo dele, foi o que ele tinha me falado.

Defesa: Você sabe me dizer o nome desse amigo dele?

I: Não tenho conhecimento, doutor, não sei o nome, nem perguntei para ele, só falei para ele que se ele fosse ́para ele dar uma especulada lá para ver os carros lá para mim
.

[...]

Juiz: Quer dizer mais alguma coisa sobre a pessoa do Isaías, como que ele era enquanto parceiro do senhor, pessoa de bem, se envolvia em alguma coisa errada, fica à vontade.

I: Doutor, conheço ele há mais de seis anos, cara, conheço ele, a sua família, são pessoas trabalhadoras, pessoas honesta, eu não tenho o que falar desse período, já foi na minha casa, já almoçamos juntos, eu já comi churrasco na casa dele, são pessoas evangélica, pessoas do bem, é o que eu tenho para falar doutor, nesse período que eu conheço, não tenho nada para falar de mau dele, só um grande trabalhador, honesto e um grande amigo também. [...]
(Id. 238431278 - pág. 1 a 238431280 - pág. 1).

A história contada por ele é insuficiente para desconstituir as provas que pesam contra o réu.

Apesar de dizer que Isaias viajou para Belém do Pará, por volta do dia 15-4-2023, para procurar carros para revender em São Paulo, nada corrobora o alegado.

A defesa não apresentou passagens de ônibus, avião, ou documento que demonstre o uso de outro tipo de transporte, comprovando que o deslocamento ocorreu para o local e na data noticiada pelo informante.

Também não apresentou nenhum possível vendedor de veículo ou outra pessoa da região de Belém do Pará que tenha mantido contato com o réu com essa finalidade (negociar carro).

O tal amigo, que segundo Alexandre acompanhou o réu na viagem, não foi identificado, muito menos ouvido.

Nem o réu confirmou tais informações, porque em juízo exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Além do mais, a versão do informante em juízo diverge completamente daquela contada pelo réu no momento que foi preso, no sentido de que estava no Pará, porque era corretor e queria comprar terras.

De toda sorte, não existem provas de que na data do crime (9-4-2023) Isaias estava no estado de São Paulo.

Saliento que o conjunto probatório demonstrou, acima de qualquer dúvida, que o réu e os demais comparsas estavam unidos em associação criminosa, estruturalmente organizada, com clara divisão de tarefas, destinada ao cometimento de ilícitos.

O longo período de preparação, com o deslocamento de grande número de pessoas de vários estados, fortemente armadas e equipadas com carros – a maioria blindados – e verdadeiro arsenal, que seria utilizado para acessar o cofre da empresa de transporte, com rotas e estrutura de fuga previamente definidas – envolvendo barcos, caminhões etc. – confirma a complexidade da operação orquestrada.

Os roubos também são inquestionáveis.

Além do dinheiro que pertencia à empresa de transporte, foram subtraídos veículos usados nos bloqueios e incendiados, assim como danificado o caminhão de bombeiros que se deparou com os bandidos, além da sede da Polícia Militar.

Ainda que não se possa identificar as condutas que foram executadas diretamente pelo réu naquele dia, a convergência de vontades que se verifica no caso, autoriza condená-lo por todos os delitos.

Ilustrativamente, invoco os seguintes arestos:

[...] "Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame" (HC n. 371.559/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018) [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.633.460/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 28/8/2024).

[...] Ademais, cumpre ressaltar que é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal. Assim, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de latrocínio tentado, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 824.059/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Assim, à mingua de elementos capazes de desconstituir a responsabilidade do réu nos crimes, a condenação é impositiva:

[...] A autoria e materialidade dos delitos de roubo majorado e extorsão restam incontestáveis ante a robustez das evidências apresentadas, de sorte que as alegações de insuficiência probatória e violação do princípio do in dubio pro reo não se sustentam diante do sólido conjunto probatório que demonstra a participação do apelante nos crimes imputados. [...]
(TJ/MT, N.U 1008012-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

[...]. São suficientes para a condenação as declarações convincentes da vítima prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório, juntamente com as demais provas produzidas nos autos. Incluem-se nestas provas a confissão parcial de um dos réus e os detalhados relatórios de investigação policial, constituindo um conjunto probatório capaz de demonstrar de forma inequívoca a materialidade e autoria do delito de Extorsão majorada; [...]
(TJ/MT, N.U 1039640-38.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024